Tribunal: STF
Processo: RE 450470
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria
criminal. 2. Princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Ofensa reflexa. 3. Art. 93, IX, da
Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento